Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-23.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO RES SPERATA. INJUSTIFICADO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SÚMULA 40 DA TUJ. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. SÓCIO OSTENSIVO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como para determinar a restituição da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) em proveito da autora/recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, em 18.06.2019 as partes teriam firmado contrato de cessão “res sperata” do Shopping Paranoá, referente ao espaço comercial no TL 123, o qual ainda estaria em construção, com data prevista para entrega em 20.06.2020. Relata que, após a entrega, o contrato se converteria em contrato de locação. Aduz que, contudo, a recorrente não teria cumprido o contrato, uma vez que não entregou a loja. A recorrida também afirma que a obra do empreendimento se encontra parada, sem acabamento, sem previsão de entrega e sem quaisquer explicações aos contratantes a respeito do atraso de quase 5 (cinco) anos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que é “incontroverso que o empreendimento, até o presente momento, ainda não foi entregue, e, por isso, o inadimplemento é manifesto”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença. No mérito, requer seja afastada a aplicabilidade da cláusula penal em favor da recorrida, bem como a inclusão de outras pessoas jurídicas que teriam interesse na causa.
6. Contrarrazões ao ID 68442368.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se a parte recorrente deve ressarcir à parte recorrida os valores reclamados a título de rescisão contratual.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega que não possui personalidade jurídica, uma vez que se trata de sociedade em conta de participação. Além disso, defende que não seria sócia ostensiva na data dos fatos, mas sim pessoa jurídica diversa e que não integra o polo passivo. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Preliminar rejeitada.
9. Da preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente pede a anulação da sentença em razão de violação ao artigo 93, IX, da CF. Sem razão. O entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no seguinte sentido: “I – O dever de fundamentação das decisões judiciais encontra lastro na Constituição Federal, art. 93, inc. IX, e no Código de Processo Civil, art. 489, que enseja nulidade se não observado. A r. decisão agravada contraria o art. 489, §1o, inc. III, do CPC, porque invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não individualizando as razões de decidir à impugnação examinada (...). Acórdão 1928239 0730450-73.2024.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16.10.2024. No caso, a sentença não padece de vício de fundamentação, uma vez que o juízo de origem bem explanou as razões para a solução adotada para a lide. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, uma vez que a Súmula n. 40 da Turma de Uniformização firmou entendimento de que "nos contratos de locação em espaços de "shopping center" com cláusula de cessão ‘res sperata’ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário".
11. Do ônus da prova. O artigo 373, I, do CPC, estabelece que ao autor incumbe o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. No caso, a recorrida apresentou como prova documental de seu direito tão somente uma ficha financeira expedida por Ferrara Gestão e Projetos, cuja pessoa jurídica não figura no polo passivo.
12. Nesse contexto, não há prova documental da existência de vínculo jurídico entre a recorrente e a recorrida e tampouco prova de pagamento em proveito da recorrente, de modo que a recorrida não se desincumbiu de sua carga probatória, não havendo sequer prova indiciária do direito que alega em face da recorrente.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, da CF;
Art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1928239 0730450-73.2024.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16.10.2024;
Súmula n. 40 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.